Tribunal: TJMT
Processo: 1001670-43.2018.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001670-43.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEFFERSON MARCELO MONTEIRO - CPF: 763.440.371-72 (APELANTE), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), LAURO KORWANAGUY (APELADO), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), ADRIANO DE MORAES ALMEIDA (APELADO), FELIPE DE TAL (APELADO), LAURO MITUO KUROYANAGI - CPF: 068.459.321-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA POSSE ANTERIOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - ÔNUS DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - À luz do art. 561 do CPC, a proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior, esbulho/turbação, sendo que, não demonstrados quaisquer desses elementos, a improcedência do pedido de reintegração é medida que se impõe.

II - O demandante em desatendimento ao ônus que Ilhe impunha o artigo 373, I do CPC, não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos intrínsecos ao acolhimento de sua pretensão, porquanto deixou de produzir prova cabal das imposições legais necessárias para ter a reintegração de posse conforme pleiteou.

III - Para a reintegração de posse, é mister que o autor comprove, com a inicial ou em audiência de justificação prévia, a sua posse anterior, ao esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e ainda, a perda da posse, o que não restou demonstrado diante das provas documentais e testemunhais produzidas em audiência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n1001670-43.2018.8.11.0002 interposto por JEFFERSON MARCELO MONTEIRO contra sentença proferida na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE” onde litiga com ADRIANO DE MORAES ALMEIDA E OUTROS perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 109631059 o magistrado de piso julgou improcedente a ação e julgou improcedente a reconvenção.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 109631062 que foi o possuidor por mais de 15 anos, até ser esbulhado pelo apelado. O apelante adquiriu a área de Andrelina Marques da Silva Leite e seu marido Manoel do Carmo Leite, há mais de 15 anos, mas somente no ano de 2017 é que foi possível registrar a transferência do domínio. Desde que comprou a área o apelante esta em sua posse;

Afirma que juntou declarações de conhecidos seus, que afirmaram categoricamente que o mesmo estava na posse do imóvel. Dentre eles destacamos Marcio Alessandro Zangari Leite, Albert Lucas Monteiro da Silva, Agnaldo José da Silva e Joilço José de Paula, que testemunham nestes autos e confirmaram suas declarações. Mesmo que este juízo considere que os senhores Albert Lucas Monteiro da Silva e Agnaldo José da Silva possam ter algum interesse e, por isso não sirvam como testemunhas, ainda assim resta o depoimento de Marcio Alessandro Zangari Leite e Joilço José de Paula, que declararam em juízo que o apelante tinha a posse do imóvel. O apelante juntou fotos da área, colacionou fotos antigas da família de que o apelante comprou a área e, comprovou estar na posse do imóvel. Os prejuízos que o apelante sofreu nem se comparam aos prejuízos que tem experimentado por esta fora de sua área;

Sustenta que foi esbulhado pelo apelado e seus empregados, cerca de 08 (oito) homens. A área do apelante tem sua origem numa área maior de maior de 175,2ha, desmembrada de uma área de 876ha (registrada em Cuiabá, 2º Oficio, matricula nº 1.396, em 22/10/1953);

Argumenta que a posse do apelante é cristalina, já a posse arguida pelo apelado não tem justificativa alguma e os documentos apresentados pelo apelado apresentam, visivelmente, erros que viviam a maculam os mesmos, tornando-os nulos. O esbulho e a turbação sofridos pelo apelante foram registrados no BO nº 2018.72330, datado de 03/03/2018, onde o apelante foi o comunicante e que já constam nestes autos.

Requer a reforma da sentença, reintegrando o apelante na posse de sua área, conforme pedido na inicial.

Contrarrazões sob ID. 109631082.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR INITIO LITIS E INAUDITA ALTERA PARS ajuizada por JEFFERSON MARCELO MONTEIRO, doravante denominado recorrente, em face de LAURO KORWANAGUY, ADRIANO DE MORAES ALMEIDA e FELIPE DE TAL, doravante denominados recorridos.

A liminar de reintegração de posse foi deferida, tendo restado devidamente cumprida. Citado, o requerido/recorrido LAURO MITUO KUROYANAGI apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação. Defendeu, em breve resumo, que a área objeto da lide é de propriedade e está na posse da sua família há mais de 40 anos; que o autor não fez prova da posse. Interpôs recurso de agravo de instrumento (1006505-80.2018.8.11.0000) em face da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, obtendo efeito suspensivo. No mérito recursal, houve a anulação da decisão de piso e a determinação da realização de audiência de justificação.

O autor desistiu da ação contra os requeridos ADRIANO e FELIPE, o que foi homologado.

Realizada audiência de justificação, foram ouvidas as testemunhas das partes.

O juiz aquo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na afirmação de posse anterior a turbação e direito a reintegração de posse.

Insta salientar que o caso em tela se refere a uma ação de reintegração de posse. Deve, portanto, ser aqui analisado, apenas, se o autor efetivamente preenche os requisitos legais necessários a sua reintegração na posse do imóvel disputado, quais sejam: se exercia ele a posse sobre o imóvel litigioso; se houve a prática do esbulho sob essa área praticado pelo requerido; a data desse fato molestador à posse do autor apelado ,e, finalmente, se este perdeu a posse do imóvel.

Ressalto, ainda, não caber aqui qualquer discussão acerca da existência ou não de eventual domínio dessa área por parte do autor/apelado, vez que, repita-se, a questão debatida nos autos diz respeito a questão possessória.

Com efeito, ao disciplinar os requisitos da ação de reintegração de posse, o artigo 561 do Código de Processo Civil determina que é ônus do autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data da ocorrência e a perda da posse. Da mesma forma o artigo 560 do CPC, estabelece que: “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho”. Por sua vez, o artigo 1.196 do CC/02 define o que deve ser entendido por possuidor:

"Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Portanto, a interpretação sistemática dessas regras permite concluir com tranquilidade que para provar a condição de possuidor, o autor da ação de reintegração de posse deverá demonstrar que mantinha exercício de fato sobre a coisa no tocante a usar, gozar e dela dispor (art. 1.228 do CC/02) e foi privado desse comportamento por ato do réu.

No caso "sub judice", malgrado os esforços da parte apelante, o conjunto probatório não convence sobre a prática de atos possessórios (uso ou gozo) necessários para o provimento de seu intento recursal.

As provas documentais e testemunhais não corroboram com a versão autoral/recursal.

Conforme é sabido a reintegração de posse no artigo 561 do Código de Processo Civil elenca os requisitos necessários a sua concessão, conforme dispõe:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso em concreto o demandante em desatendimento ao ônus que Ilhe impunha o artigo 373, I do CPC, não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos intrínsecos ao acolhimento de sua pretensão, porquanto deixou de produzir prova cabal das imposições legais necessárias para ter a reintegração de posse conforme pleiteou.

Destarte, em se tratando do ônus da prova, urge transcrever o artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil:

“Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

A jurisprudência não discrepa:

TJ-AP - APELAÇÃO APL 00238027320178030001 AP (TJ-AP) - Data de publicação: 29/10/2019 - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - ÔNUS DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA. “1) Na ação de reintegração de posse, compete ao autor provar, além do exercício regular da posse, o esbulho praticado pelo réu; 2) Não merece reparo a sentença de julga improcedente o pedido de reintegração de posse quando o autor se desincumbe de fazer prova da presença dos elementos constitutivos de seu direito, in casu, a ocorrência do esbulho, a teor no disposto no artigo 373 , I , do CPC ; 3) Apelação conhecida e não provida.”

O apelante alega que detinha a posse e teve ela esbulhada, juntando nos autos boletim de ocorrência.

O boletim de ocorrência, por contemplar apenas os fatos narrados unilateralmente pela parte ao órgão estatal, isoladamente, é insuficiente para demonstrar o seu alegado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONDENAÇÃO - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – NEGATIVA DO FATO PELA RÉ - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DECLARAÇÕES PRESTADAS NA DELEGACIA PELO INTERESSADO – COMPROVAÇÃO DAS DECLARAÇÕES NÃO DO SUPOSTO FATO. RECURSO PROVIDO”. “O boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. Em outras palavras, o documento apenas registra que as declarações foram prestadas, sem consignar, todavia, a veracidade do seu conteúdo” (REsp 174.353/RJ; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; 4ª T.; Julg. 09/11/1999, DJ 17/12/1999, p. 374”. “O juiz pode considerar insuficientemente provado o fato, ainda que juntada certidão passada por autoridade pública, se esta se mostrar incompleta e desacompanhada de outras provas que a autora desistiu de produzir. recurso não conhecido” (REsp 58646/SP; Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar; 4ª T.; Julg. em 05/09/1995, DJ 02/10). (TJMT, Apelação n° 105546/2011, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Juracy Persiani, julgado em 19.09.2012)”.

No mesmo sentido, a escritura pública não é documento hábil para se provar posse, eis que é pertinente a propriedade de domínio, não de posse e seus desdobramentos legais elencados no art. 560 e seguintes do CPC.

Para a reintegração de posse, é mister que o autor comprove, com a inicial ou em audiência de justificação prévia, a sua posse anterior, ao esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e ainda, a perda da posse, o que não restou demonstrado diante das provas documentais e testemunhais produzidas em audiência.

Logo, por qualquer ângulo que se analise a questão sub judice, conclui-se que não restou evidenciado o direito de posse da parte apelante.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022